Tribunal: TJDFT
Processo: 0730196-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE VENDAS EM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, cuida-se de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal.
2. Não há como recusar que a penhora dos recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito atende ao interesse prioritário da parte exequente e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a empresa executada, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil.
3. A execução se realiza no interesse do polo exequente da demanda, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil.
4. Desse modo, afigura-se necessária a reforma decisão combatida para expedir ofícios às administradoras e/ou instituições emissoras de cartão de crédito para determinar a penhora de percentual dos “dos recebíveis em vendas de cartão de crédito e débito”, no limite do valor do crédito da parte exequente.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.